Tribunal: CARF
Processo: 10530.720418/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720418/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.516 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
OTAVIO MANOEL NOLASCO DE FARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA.
OBRIGATORIEDADE.
Para efeito de exclusão da APP - Área de Preservação Permanente na apuração
da base de cálculo do ITR, o contribuinte deve apresentar o protocolo do Ato
Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA.
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
ÁREA
DE
PROTEÇÃO
AMBIENTAL. ATO ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO. RESTRIÇÃO DE
USO. NECESSIDADE.
As áreas inseridas em APA podem ser exploradas economicamente, desde que
observadas as normas e restrições impostas pelo órgão ambiental. Assim, para
efeito de exclusão do ITR, somente são aceitas como de interesse ecológico
aquelas assim declaradas, em caráter específico, mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual, que amplie as restrições de uso já
estabelecidas para as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10530.720416/2008-79,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720418/2008-68
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.516 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720418/2008-68

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2402-008.515, de 8 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integra-se ao presente o
relatório do acórdão de primeira instância administrativa, aqui resumido.
Por meio da Notificação de Lançamento o contribuinte foi intimado a recolher o
crédito tributário referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR do exercício
em tela, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda São Jorge/Arapuá”, cadastrado na
RFB sob o n° 5.217.631-2, com área declarada de 3.333,0 ha, localizado no Município de
Jeremoabo — BA.
O crédito tributário apurado pela fiscalização compõe-se de diferença no valor do
ITR acrescido dos juros de mora e da multa proporcional.
A ação fiscal iniciou-se com intimação ao contribuinte para, relativamente a
DITR, do exercício de 2005, apresentar os documentos necessários a comprovação dos dados
cadastrais relativos à identificação do contribuinte e do imóvel.
Em atendimento, o Contribuinte apresentou documentos e esclarecimentos em
relação à área ambiental do imóvel.
Na análise desses documentos de prova e da correspondente DITR/2005, a
autoridade fiscal resolveu lavrar a presente Notificação de Lançamento, em que foi integralmente
glosada a área declarada como de preservação permanente, de 3.000,0 ha, além de rejeitado o
VTN declarado, de R$ 109.989,00 ou R$ 33,00/ha, que entendeu subavaliado, arbitrando-o ao
menor valor apontado na Tabela/INCRA para o município onde se situa o imóvel, com
consequentes aumentos da área tributável/aproveitável, VTN tributável e alíquota aplicada no
lançamento, disto resultando o imposto suplementar ora questionado.
Cientificado do lançamento, o interessado protocolou sua impugnação alegando,
em síntese, o seguinte:
-: mapas e publicações comprovando a localização da propriedade na reserva ambiental
Raso da Catarina, Decreto Estadual n° 7.972/2001, que cria a APA — Área de Proteção
Ambiental Serra Branca, na qual a fazenda está inserida, e revista de circulação nacional
de entidade ecológica, que informa ser a Fazenda São Jorge do Arapuá reduto da
Ararinha Azul e outros animais ameaçados de extinção;
- contudo, por não ter sido apresentado o Ato Declaratório Ambiental — ADA então
exigido, realizou-se o lançamento suplementar ora contestado;
- diz do caráter extra fiscal do ITR, invocando o disposto no art. 153, § 40 , inciso da
Constituição Federal de 1988, além de imperativa a observância da determinação de
guarda e proteção do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à
qualidade de vida das presente e futuras gerações; invocando e transcrevendo
dispositivos da Constituição Federal de 1988;
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.516 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720418/2008-68

- com o advento da Carta Republicana de 1988, a proteção do meio ambiente deixou de
ser mera orientação, princípio a ser seguido, e tornou-se obrigatório, sob pena,
inclusive, de sujeitar-se a propriedade à desapropriação, por descumprir sua função
social;
- com isso, não se deve pretender estimular a utilização irracional da terra, mas sim o
uso inteligente e consciente, como preconiza o art. 186 da CF;
- discorre sobre a importância de manter intacta as áreas ambientais da propriedade, que
não pode ser destinada à atividade econômica, tanto por suas características físico-
morfológicas, por se tratar de região extremamente ressequida e castigada pela
desertificação, quanto por uma imperatividade de se preservar as espécies vegetais e
animais que ali habitam e constituem, nos termos da Magna Carta, patrimônio nacional;
- transcreve texto da Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia divulgado no seu
site na internet, tratando da Área de Preservação Ambiental Serra Branca / Raso
Catarina, criada pelo Decreto Estadual n° 7.972/2006, local onde está situada a
“Fazenda São Jorge do Arapuá”;
- isto posto, defende que a alíquota aplicada ao ITR deve ser diferenciada, adequando-se
à realidade local;
- depois de discorrer sobre a hierarquia das normas, diz que não pode a vontade maior
de preservação e conservação da qualidade ambiental ter sua eficácia restringida pela
falta de apresentação de uma mera declaração junto á órgão ambiental, quando a
administração fazendária, diante das provas acostadas e do seu poder/dever de polícia e
fiscalização, tem condições de verificar a verdade material, constatando a importância
da propriedade para o ecossistema nacional, ficando límpida a necessidade de
diferenciação dos critérios de apuração do imposto devido;
- a exigência do ADA funda-se em ato interno da administração, no caso, Instrução
Normativa da Receita Federal, a qual estão vinculados apenas seus servidores. O
Contribuinte está adstrito à exigência da Lei, ato próprio do Poder Legislativo;
- cita a transcreve a legislação que trata da isenção do ITR para as áreas de proteção
ambiental; para argumentar, em seguida, que em momento algum as leis que regulam a
matéria em comento exigem, especificamente, a apresentação do ADA para que a área
esteja isenta do ITR. Ao contrário, em verdade o § 7° do retrocitado art. 10 da Lei
9.393/96, dispensa o contribuinte da necessidade de apresentação de qualquer
declaração para usufruto da isenção;
- o reconhecimento, por órgão ambiental competente, da natureza da área como de
interesse para preservação ambiental, está amplamente demonstrado nos documentos já
apresentados à fiscalização e agora anexados a esta peça;
- apesar de o contribuinte não ter apresentado o ADA, carreou aos autos inúmeros
documentos, reconhecendo a área excluída do ITR, como de preservação permanente,
explicitando, na forma da legislação, o direito ao gozo da isenção;
- não pode a administração, através de ato interno, estabelecer novas exigências,
extrapolando sua competência legal, invocando o disposto no art. 97 do CTN, cujo teor
transcreve;
- a legislação específica em momento algum exige e estabelece o ADA como elemento
primordial para autorizar a exclusão da área de preservação permanente do cálculo do
ITR;
- o STJ já sedimentou a desnecessidade do ADA para tal fim; citando, como exemplo,
vários julgados desse Tribunal; além de jurisprudência do antigo Conselho de
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.516 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720418/2008-68

Contribuintes, atual CARF (Acórdão 303-31704, sessão de 11/11/2004), tendo como
objeto imóvel contíguo à Fazenda São Jorge do Arapuá; cuja decisão foi favorável ao
recorrente, sendo aceitos naquela oportunidade, para comprovação da respectiva área
ambiental, documentos de prova equivalentes aos ora juntados;
- conclui-se, assim, que o ADA não deve ser visto como peça absoluta, tanto no sentido
de autorizar a isenção do ITR, quanto, ao contrário, para impedir que o contribuinte
usufrua da isenção das áreas ambientais;
- insiste nas limitações impostas pela legislação ambiental em relação às áreas de
reserva ambiental, não passíveis de serem exploradas economicamente na atividade
rural, e
- por fim, requer o provimento da presente impugnação para que possa usufruir da
isenção que lhe foi legalmente outorgada.
O Relator ratificou a obrigatoriedade do ADA, estatuída pelo art. 17-O da Lei no
6.938/81, com a redação dada pela Lei no 10.165/2000. E, mesmo admitindo que as declarações
apresentadas constituem documentos hábeis para fins de comprovação de área do imóvel como
de interesse ambiental para proteção do ecossistema junto ao órgão ambiental estadual, isto não
dispensaria a protocolização do ADA em conformidade com as instruções legais.
Quanto ao arbitramento do VTN, não houve questionamento na defesa, nem
apresentação de Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua, de forma que, considerado o art. 17
do Decreto no 70.235/72, a autoridade tributária considerou ser matéria não impugnada.
Ao fim, julgou improcedente a impugnação interposta pelo contribuinte.
Cientificado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, em que afirma haver
apresentado provas que infirmaram a convicção do Agente da Receita Federal do Brasil em
reconhecer que a Fazenda São Jorge / Arapuá está inserida na Área de Proteção Ambiental
(APA) Serra Branca. Mesmo assim, negou a exclusão destas áreas da apuração do ITR por
ausência do ADA emitido pelo Ibama. Insiste que isto contraria o § 7o do art. 10 da Lei no
9.393/96, a doutrina e a jurisprudência deste Colegiado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2402-008.515, de 8 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.516 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720418/2008-68

O § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96, de observância obrigatória por força
do art. 111 do Código Tributário Nacional, enumera as áreas que podem
ser deduzidas da área tributável pra fins de apuração do ITR, ex. 2005:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
A Lei no 4.771/65, então vigente, definiu a Área de Preservação
Permanente (APP) como a área protegida, coberta ou não por vegetação
nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas. Os arts. 2o e 3o diferenciam a APP legal da APP administrativa.
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as
florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
...
Art. 3o Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim
declaradas por ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação
natural destinadas: (grifei)
Quanto às primeiras, as legais, temos as florestas e demais formas de
vegetação natural situadas próximas a fontes de recursos hídricos e a
relevos com importância a preservação dos eco sistemas, tais como: ao
longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto
em faixa marginal; ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água
naturais ou artificiais; nas nascentes, ainda que intermitentes e nos
chamados “olhos d'água”, qualquer que seja a sua situação topográfica,
num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura; no topo de morros,
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.516 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720418/2008-68

montes, montanhas e serras; nas encostas ou partes destas, com
declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior declive;
e nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues.
Já as administrativas, diferentemente das anteriores, são assim
classificadas em razão de sua finalidade: atenuar a erosão das terras; fixar
as dunas; formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades
militares; proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou
histórico; asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas; a
assegurar condições de bem-estar público.
Perceba a diferença entre as espécies de APP: nas legais, assim
estabelecidas no diploma legal, a finalidade é intrínseca ao proposto na
lei; nas administrativas, a finalidade está textualmente prevista nas
alíneas do art. 3o, requerendo a ação do poder público para ser
constituída.
Para resolver o aparente conflito de normas entre o art. 10, § 7o da Lei no
9.393/96, incluído pela MP no 2.166-67/2001 e revogado pela Lei no
12.651/2012, e o art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938/81, com a redação dada
pela Lei no 10.165/2000, mister conhecer seu conteúdo:
Lei no 9.393
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
...
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
...
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
...
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
...
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas “a” e “d” do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.516 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720418/2008-68

Lei no 6.938
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
...
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Uma coisa é a desnecessidade da prévia apresentação da comprovação
das áreas quando da entrega da DITR; outra, a obrigatoriedade de que
tais informações sejam prestadas tempestivamente ao IBAMA, por meio
do competente ADA e ao Fisco, quando intimado por autoridade
competente no exercício de seu dever funcional.
Vale mencionar que o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393 foi originalmente
introduzido por meio da MP no 1.956-50, de 26/5/2000, enquanto o § 1o
do art. 17-O da Lei no 6.938, pela redação da Lei no 10.165, de
27/12/2000. Não haveria, durante o período em que vigeram, como a
primeira haver desobrigado a apresentação do ADA, inexistindo
antinomia por se tratarem de circunstancias distintas.
Não obstante qual seja a APP, esta deve constar consignada no
competente ADA!
Trata-se de instrumento legal que possibilita ao proprietário rural uma
redução do ITR sobre a área efetivamente protegida, quando declarar no
Documento de Informação e Apuração - DIAT/ITR, Áreas de
Preservação Permanente, Reserva Legal, Reserva Particular do
Patrimônio Natural, Interesse Ecológico, Servidão Florestal ou
Ambiental, áreas cobertas por Floresta Nativa e áreas Alagadas para fins
de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas. É documento de
cadastro das áreas do imóvel rural junto ao Ibama e das áreas de interesse
ambiental que o integram para fins de isenção do ITR, sobre estas
últimas. Deve ser preenchido e apresentado pelos declarantes de imóveis
rurais obrigados à apresentação do ITR.
Isto evidencia atuação conjunta de órgãos autônomos no sentido de
manter o controle em relação à desoneração tributária. Ademais, prevê a
necessidade de pagamento de uma taxa de vistoria, a qual, em sendo
realizada, e não se confirmando a existência das áreas excluídas de
tributação, poderá ensejar o lançamento de ofício do tributo, sendo
inequívoco que o ADA é obrigatório para aqueles que desejam se
beneficiar da redução do tributo.
Em síntese, o ADA é instrumento eleito pelo legislador para controle,
integração de órgãos e fonte de custeio da atividade de vistoria, questões
absolutamente indispensáveis ao acompanhamento do cumprimento dos
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.516 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720418/2008-68

preceitos da legislação relativos à limitação da utilização de tais áreas,
bem assim da correção no gozo da benesse fiscal.
Assim, o legislador estabeleceu a forma que entendeu adequada para
promover tal controle e fiscalização, não sendo possível a este Colegiado
deixar de aplicar comando legal válido e vigente apenas pela eventual
convicção de que tal atividade poderia ser levada a termo de outra forma.
Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a
utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória”, possa ser capaz de concluir pela desnecessidade da
obrigação imposta pelo legislador.
É entendimento corrente neste CARF que, com o advento da Lei no
6.938/81, com a redação dada pela Lei no 10.165/00, é obrigatória a
apresentação do ADA.
Esta situação difere da verificada em períodos anteriores ao ano de 2001,
como se depreende da Súmula Carf. no 41, segundo a qual, “a não
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA,
ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo
a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000”.
No caso em tela, o que se vê é a utilização da função extrafiscal do
tributo, mediante sua aplicação como instrumento de política ambiental,
estimulando a preservação ou recuperação da fauna e da flora em
contrapartida a uma redução do valor devido a título de ITR. Contudo, a
legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os quais variam
de acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do campo de
incidência do tributo e das limitações que cada situação impõe ao direito
de propriedade.
Portanto, a existência de áreas especificadas no inc. II, § 1o do art. 10 da
Lei 9.393/96, por si só não assegura ao contribuinte a não tributação das
áreas que se refere. Há de se cumprir as exigências legais, notadamente a
apresentação do ADA ao órgão ambiental, protocolado pelo sujeito
passivo nos prazos e condições fixados em ato normativo.
É o que exige o inc. I do § 3o do art. 10 do Decreto 4.382/2002, de
observância obrigatória por este colegiado, a teor do art. 62 do Ricarf:
Art. 10 ...
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.516 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720418/2008-68

Outrossim, conforme se extrai do excerto abaixo, que constou do voto
vencedor no acórdão 9202-005-753, da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), a jurisprudência neste Conselho consolidou-se
no sentido de aceitar o ADA protocolizado até o início da ação fiscal.
Confira-se:
É certo que, no caso da Área de Preservação Permanente (APP), trata-se de
acidentes geográficos já existentes na natureza, porém a exclusão da tributação
desta área ambiental não está condicionada à criação da área e sim da sua
preservação, como a própria denominação está a indicar. Como o lançamento se
reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art. 144 do CTN) e, no
que tange ao ITR, este foi fixado em 1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de
1996), é claro que a fruição do benefício está condicionada à preservação à época
do fato gerador.
Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a
forma e os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, estabeleceu o
prazo de seis meses após a data de entrega da DITR, para que o Contribuinte
providencie o protocolo do ADA.
E tratando-se de declarar algo que a priori já existiria na natureza, este Colegiado
consolidou a jurisprudência no sentido de aceitar-se o ADA protocolado antes do
início da ação fiscal, em respeito à espontaneidade do Contribuinte.
A jurisprudência da CSRF é convergente ao entendimento acima, veja:
Acórdão no 9202-008.494, de 18/12/2019
ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA.
OBRIGATORIEDADE Para efeito de exclusão da APP - Área de Preservação
Permanente na apuração da base de cálculo do ITR, o contribuinte deve
apresentar o protocolo do Ato Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA.
Acórdão no 9202-007.655, de 27/2/2019
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL/COMUNICAÇÃO
AO
ÓRGÃO
DE
FISCALIZAÇÃO
AMBIENTAL INTEMPESTIVO MAS ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO
FISCAL. É possível a dedução de áreas de preservação permanente da base de
cálculo do ITR, quando houver apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA)/comunicação ao órgão de fiscalização ambiental até o início da ação
fiscal acompanhado de documentação complementar que comprove a existência
das áreas deduzidas.
Mais, da leitura do art. 10, § 1o, II, da Lei no 9.393/96, conclui-se que a
lei não prevê expressamente que estão fora da incidência do ITR os
imóveis localizados em áreas de proteção ambiental (APA), que não são
imediatamente equiparáveis às áreas de preservação permanente (APP).
O fato de estar localizado em uma APA, portanto, não é condição para
que a área do imóvel fique excluída da incidência do ITR. Para que uma
área rural seja considerada de interesse ecológico, para o fim de ser
excluída da área tributável por esta espécie tributária, é preciso que o
Poder Público, por meio do órgão competente, federal, estadual ou
municipal, assim a declare, com base no art. 10 da Lei n.o 9.393/96.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.516 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720418/2008-68

Com efeito, a propriedade privada inserida dentro da APA pode ser
explorada economicamente, desde que observadas as normas e restrições
impostas pelo órgão ambiental gestor. As restrições variam, de forma que
o zoneamento ecológico-econômico indicará as atividades a serem
encorajadas em cada zona e as que deverão ser limitadas, restringidas ou
proibidas.
Daí decorre a necessidade do reconhecimento específico do poder
público para determinadas áreas da propriedade particular, ou seja, em
que zona ecológica e econômica a autoridade ambiental irá enquadrar a
propriedade. (ou frações desta).
Portanto, para efeito de exclusão do ITR não serão aceitas como de
interesse ecológico as áreas assim declaradas, em caráter geral, por
região local ou nacional, como as situadas em APA, mas, sim, apenas as
declaradas, em caráter específico, para determinadas áreas da
propriedade particular.
Neste sentido, a CSRF:
Acórdão no 9202-008.477, de 18/12/2019
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
(APA). ATO ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO. RESTRIÇÃO DE USO.
NECESSIDADE. As áreas inseridas em APA podem ser exploradas
economicamente, desde que observadas as normas e restrições impostas pelo
órgão ambiental. Assim, para efeito de exclusão do ITR, somente são aceitas
como de interesse ecológico aquelas assim declaradas, em caráter específico,
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, que amplie as restrições
de uso já estabelecidas para as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva
Legal.
Acórdão no 2202-001.312, de 23/8/2011
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL APA. As áreas de propriedades privadas
inseridas dentro dos limites de urna APA podem ser exploradas
economicamente, desde que observadas as normas e restrições imposta pelo
órgão ambiental, Assim, para efeito de exclusão do ITR, somente serão aceitas
como áreas de utilização limitada/área de interesse ecológico aquelas assim
declaradas, em caráter específico, mediante ato específico da autoridade
competente, estadual ou federal, conforme o caso.
Diante do exposto, em que pese a autoridade lançadora e julgadora terem
admitido que a região é uma Área de Proteção Ambiental, isto não
autoriza, de pronto, sua dedução da base de cálculo do ITR, devendo
existir declaração em caráter específico de autoridade competente para
este fim.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso
voluntário.

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.516 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720418/2008-68

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital